Tribunal: STF
Processo: MS 36944
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais - IBEPAC contra suposto ato omissivo do Corregedor do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Ministro Humberto Martins, nos autos da Reclamação Disciplinar 0003767.46.2018.2.00.0000.
    O impetrante narra o seguinte:
    “Foi apresentado junto ao Conselho Nacional de Justiça denúncia onde se noticiava o nepotismo praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe com a indicação feita pela Exma. Sra. Desembargadora Iolanda Santos Guimarães, ex-corregedora do Tribunal, do Senhor Antônio Henrique Buarque Maciel, genro do Desembargador Osório Araújo Ramos, para responder pelo Cartório do 2º ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Carira/SE, sendo que o Exmo. Sr. Desembargador Cesário Siqueira Neto, ex-presidente do TJSE, nomeia o mesmo como interino.
    […]
    Na tramitação da reclamação disciplinar n. 0003767.46.2018.2.00.0000 (Doc_6), a Exma. Sra. Desembargadora Iolanda Santos Guimarães, informa ao Conselho Nacional de Justiça que a regra do nepotismo somente passou a ser aplicado a atividade notarial e registral a partir do mês de maio de 2018 (Doc_7): 
    […]
    Somado a isso, a nova Corregedora do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, a Exma. Sra. Desembargadora Elvira Maria, informa ao Conselho Nacional de Justiça que a regra do nepotismo passou a ser aplicado a atividade notarial e registral com a entrada em vigor do Provimento n. 77, de 07 de novembro 2018 (Doc_8): 
    […]
    Nesse sentido, para o fim de analisar o direito difuso à legalidade, ao devido processo legal, à impessoalidade, à imparcialidade, à moralidade e à transparência, esta Instituição/Impetrante, requereu informação ao Exmo. Sr. Ministro Humberto Eustáquio Soares Martins, Corregedor Nacional de Justiça, sobre os seguintes fatos, para fins de verificar se foi aberto processo administrativo disciplinar com a finalidade de analisar e aplicar possível pena de perda de delegação por suposto nepotismo a interinos de serventias extrajudiciais (Doc_5): 
    a) Cabe aplicação de pena a interino de serventia extrajudicial? Se cabe, quais são as penas aplicáveis aos mesmo nomeados em situação de suposto nepotismo? 
    b) qual a lei e fundamento que ampara as decisões de condenações de interinos à pena de perda de delegação em situação de suposto nepotismo? 
    c) qual o processo aberto para analisar a conduta, legalidade e possível aplicação de pena, dentre elas, a de perda de delegação com a nomeação de genro de Desembargador como interino de serventia extrajudicial;
    d) qual o processo aberto para analisar a conduta, legalidade e possível aplicação de pena na nomeação de diversos interinos parentes de ex-titulares, conforme noticiado pelo Colégio Notarial do Brasil, Subseção de Sergipe, Presidido pelo Senhor Lafaiete Luiz do Nascimento (Doc_17);
    A Autoridade impetrada não respondeu ao pedido de informação, necessário para o fim de instruir representações e ações cíveis, notadamente, ação civil pública cumulado com pedido de obrigação de fazer” (págs. 6-8 da inicial; sem os grifos do original).
    Nesse contexto, sustenta que 
    “[o] pedido de informação (art. 13, da CADH) foi protocolizado no dia 20 de janeiro de 2019 (Doc_5) e tem como finalidade analisar o direito difuso ao devido processo legal (arts. 8 e 25, da CADH), à legalidade (art. 9, da CADH), à imparcialidade, à impessoalidade, à moralidade administrativa e ao interesse público, na apuração e responsabilização na nomeação de interinos de serventias extrajudiciais, bem como, para analisar se cabe ou não aplicação de pena aos mesmos. 
    Por outro lado, o prazo para fornecer a informação que é de suma importância para esta instituição, é de 15 dias, conforme dispõe o art. 8º, da Lei n. 7.347/1985. 
    Além disso, os arts. 10, 11 e 14, da Lei de Acesso a informação prescreve que é direito da parte Impetrante o acesso imediato à informação disponível ou então o direito de obter decisão negando a mesma, vejamos:
    […]
    No mesmo sentido, dispõe os arts. 2º, caput e § único, incisos I e XII e 48, da Lei n. 9.784/1999:
    […]
    No presente caso, o Senhor Ministro Humberto Martins não forneceu as informações requeridas e nem expôs os motivos pelos quais se mantem em silêncio quanto a tal requerimento. Importante destacar que o dever de emitir decisão, no âmbito de processo administrativo é acompanhado do dever de fazê-lo de forma explícita, consoante se depreende dos dispositivos supra. 
    De mais a mais, constitui princípio inerente à Administração Pública, como também é requisito dos atos administrativos a motivação, pois, somente deste modo poderia o Impetrante compreender o teor do ato para se guarnecer das medidas cabíveis” (págs. 11-12 da inicial; sem os grifos do original).
    Fundamenta o pleito de urgência, nos seguintes termos:
    “Verifica-se a probabilidade do direito (fumus boni iuris), demonstrado pelos documentos acostados, que garantem o próprio direito perseguido, pois delimita a data do requerimento e a omissão em fornecer a informação ou indicar os motivos pelos quais nega tal direito, tendo decorrido o prazo previsto no art. 8º, da Lei n. 7.347/1985, arts. 10, 11 e 14, da Lei de Acesso a informação, arts. 2º, caput e § único, incisos I e XII e 48, da Lei n. 9.784/1999 e art. 13, da CADH. 
    Já o periculum in mora, resta demonstrado com o pedido do Impetrante (Doc_5), pois, quais atos normativos foram expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça dispondo sobre o processo e procedimento para aplicação de penas, meios de impugnar as alegações, prazos para apresentar defesa, decidir e reabilitar” (pág. 14 da inicial; sem os grifos do original).
    No mérito, requer:
    “i) Garantir o direito de acesso a informação requerida, consoante previsão do art. 8º, da Lei n. 7.347/1985, arts. 10, 11 e 14, da Lei de Acesso a informação, arts. 2º, caput e § único, incisos I e XII e 48, da Lei n. 9.784/1999 e art. 13, da CADH, determinando a autoridade coatora a responder aos questionamentos feitos no documento anexo 5; 
    ii) Subsidiariamente, seja determinado a autoridade coatora a decidir o pedido de informação conforme determina o art. 14, da Lei de Acesso a informação, art. 48, da Lei n. 9.784/1999, art. 8º, da Lei n. 7.348/1985 e art. 13, da CADH, já que nem responde ao requerimento e nem decide os motivos e fundamentos pelos quais se mantem inerte;
    iii) Na forma disposta no art. 7º, da Lei n. 7.347/1985, seja oficiado o Ministério Público Federal para apurar a remoção por permuta dos escrivães judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe para a atividade notarial e registral, sem a observância de concurso público específico e em total afronta ao art. 236, § 3º, da CRFB;” (págs. 15-16 da inicial; sem os grifos do original).
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 26).
    O impetrante apresentou posteriores manifestações (documentos eletrônicos 28, 32, 34, 38 e 41).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 40).
    É o relatório. Decido o pleito cautelar.
    Bem examinados os autos, verifico que o caso não é de concessão do pedido de urgência.
    Inicialmente, destaco que a interferência desta Suprema Corte nos atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, evitando-se ingerências desnecessárias ou indevidas. 
    Nessa linha, o controle por parte dessa Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato (MS 36.531/SP, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Na espécie, observo que o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, ao prestar informações, consignou que o impetrante não figura como parte na Reclamação Disciplinar objeto desta impetração, que já se encontra no arquivo do Conselho Nacional de Justiça desde 2/9/2019.
    Informa, ainda, que os questionamentos feitos pelo ora impetrante não foram formulados na petição inicial da reclamação.
    Desse modo, nesse exame perfuntório que se faz possível nessa fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, principalmente no que toca à alegada ofensa ao direito de acesso a informação requerida.
    Isso posto, indefiro o pedido de liminar.
    Defiro o ingresso da União no feito.
    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator